Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710579-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIA ESTEVAM DOS SANTOS, CAROLINE DE JESUS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ID 56995519 contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0744806-41.2022.8.07.0001 movido por CAROLINE DE JESUS GUIMARAES e CLAUDIA ESTEVAM DOS SANTOS em desfavor da parte agravante, indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel. Houve pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não houve o recolhimento do preparo recursal. No Despacho ID 57474666, determinei a intimação do recorrente para esclarecer o interesse recursal e sua resposta foi juntada aos autos sob o ID 57684334. É o relato do necessário. Decido: Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. De fato, conforme declarado pelo próprio agravante em sua manifestação, o pedido de reconhecimento de bem de família também foi apresentado antes da realização do leilão judicial por meio da petição ID 179208956. Contudo, o requerimento foi prontamente negado logo no dia seguinte na Decisão ID 179340221 e a parte não interpôs qualquer recurso contra esse pronunciamento judicial. Desse modo, a decisão impugnada pelo presente agravo de instrumento é apenas uma resposta à tentativa do agravante de discutir no curso do processo questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, atitude que é expressamente vedada pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Inclusive, há diversos precedentes na jurisprudência deste Tribunal consolidando o entendimento de que, embora a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, o fato de o tema ter sido objeto de decisão anterior veda seu reexame caso não haja fato posterior que justifique nova deliberação sobre a matéria. Confiram-se, a propósito, os acórdãos de no 1721959, no 1835178, no 1818829, no 1401351 e no 1352109, dentre outros. Essa questão assume importância especial na medida em que, após a realização de hasta pública, com expedição e assinatura do auto de arrematação (ID 185842989), considera-se o ato perfeito, acabado e irretratável nos termos do art. 903/CPC, esclarecimento, aliás, já destacado de forma clara pelo Juízo de 1a instância. Portanto, a alegação presente no ID 57684334 de que "as fundamentações da juíza são confusas" não merece prosperar. Afinal, a partir de uma análise detida dos autos, o único ponto que se encontra nebuloso é a existência de interesse recursal que ampare o conhecimento do presente agravo de instrumento, razão pela qual alerto que a concessão da gratuidade de justiça não impede a aplicação de multa na hipótese de insistência com a suscitação infundada de vício prevista no art. 903/CPC, § 6o e 1.021/CPC, § 4o. Nesse cenário, cabível a incidência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispondo que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível. Desse modo, considerando a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, não conheço da do agravo de instrumento ID 56995519 e, consequentemente, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Por outro lado, interposto agravo interno, vista aos agravados e ao arrematante MJC EMPREENDIMENTOS LTDA para contrarrazões. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital